Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702332-87.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0709332-54.2023.8.07.0007, proposta por CONDOMÍNIO TAGUÁ LIFE CENTER em desfavor do agravante (ID 174200831 do processo de origem), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando o recorrente a prestar contas de sua gestão como subsíndico no período compreendido entre 01/10/2020 e 31/10/2022, no prazo de 15 (quinze) dias, observados os parâmetros do artigo 551, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não poder impugnar as que a parte autora apresentar. No recurso interposto, o agravante assevera, preliminarmente, que a petição inicial é inepta, porquanto estão ausentes a descrição exata dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Aduz a falta interesse de agir do autor, uma vez que as contas em questão já foram apresentadas em assembleia. Para subsidiar sua alegação, apresenta entendimento jurisprudencial no sentido de que figura como condição de procedibilidade da ação de exigir contas a recusa da prestação na seara extrajudicial. No mérito, discorre que já prestou inúmeros esclarecimentos por meio de parecer, notificação e contranotificação, os quais demonstram as situações casuísticas de dificuldades enfrentadas em sua gestão, inexistindo dolo, culpa ou excesso de poderes nas tomadas de decisões e em suas condutas, tampouco prejuízo aos moradores do condomínio. Com base nestes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de cassar a r. decisão vergastada, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 53881072 e 53881073). Esta Relatoria, através da decisão exarada no ID 53951749, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada ofertou contrarrazões no ID 55032226, defendendo a ausência de inépcia da petição inicial, tendo em vista que a peça de ingresso foi devidamente instruída com as informações necessárias para a compreensão do litígio. Ratifica, ademais, a presença do interesse de agir da parte autora ao ajuizar a ação originária de exigir contas, uma vez que as contas prestadas pelo agravante perante a assembleia de condôminos não foram aprovadas, haja vista as inúmeras inconsistências reconhecidas. Obtempera, também, que a obrigação do recorrente de prestar as contas relativas ao período em que exerceu a função de subsíndico do agravado decorre do Código Civil, da Lei n. 4.591/64 e da Convenção do Condomínio. Em vista de tais fundamentos, requer o desprovimento do recurso. Após a inclusão do processo na 1a Sessão Extraordinária Virtual - 8TCV (período 05/04 a 19/04) - ID 55976802, o agravado apresentou petitório sob o ID 56033993, informando que o agravante já apresentou a prestação de contas determinada nos autos de origem, tendo ocorrido a perda superveniente do interesse recursal. Intimado a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 56049647), o agravante manifestou-se por meio da petição de ID 56527830, ocasião em que reconheceu a perda do objeto da pretensão veiculada no recurso, ante a prestação de contas efetivamente já realizada na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem, observa-se que, de fato, em 29/01/2024, o agravante apresentou as contas de sua administração (ID 184979732 dos autos originários), em atendimento à r. decisão que pôs fim à primeira fase do procedimento especial e ordenou a prestação de contas. A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial. Como, na hipótese, o agravante se insurgia em face da r. decisão que determinou a prestação de contas e, considerando-se que tais contas já foram prestadas, tem-se que se operou a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a tutela jurisdicional em âmbito recursal pretendida já não encontra mais utilidade ao recorrente. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso). Assim, uma vez prejudicado o recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Providencie a Secretaria da Turma a retirada dos presentes autos da pauta da 1a Sessão Extraordinária Virtual - 8TCV (período 05/04 a 19/04) - ID 55976802. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 17:13:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1 Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.